Tribunal: TJSP
Processo: 1061569-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação regressiva da seguradora para o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por furto de veículo ocorrido no estacionamento administrado pela ré. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Intempestividade. Apelo protocolizado após os 15 dias úteis previstos no art. 1.003, §5o, do CPC. Art. 8o, I, e parágrafo único, da Resolução TJSP no

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação regressiva da seguradora para o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por furto de veículo ocorrido no estacionamento administrado pela ré. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Intempestividade. Apelo protocolizado após os 15 dias úteis previstos no art. 1.003, §5o, do CPC. Art. 8o, I, e parágrafo único, da Resolução TJSP no 551/2011. Provimento no 87/2013 da E. Presidência e Provimento CG no 26/2013. Indisponibilidade do Portal de Custas que não gera a prorrogação do termo final do prazo recursal. Não verificada a falta de oferta ao público externo dos serviços de consulta aos autos digitais e de peticionamento eletrônico do apelo. Indisponibilidade do Portal de Custas que apenas prorrogaria o prazo para o recolhimento das custas recursais. Precedentes.

Recurso não conhecido.